Tribunal: TCU
Processo: 009.460/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900912026, modalidade Pregão e Uasg 806030 (Objeto: Contratação de serviços de atividades relacionadas ao desenvolvimento de software por ponto de função (PF), sob demanda.)

Inteiro teor:
Acórdão 2328/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, apresentada pela empresa Rad Informática Ltda., sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90091/2026, promovido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para contratar serviços de desenvolvimento de software por ponto de função (PF), sob demanda, no valor estimado de R$ 6.890.355,00 e homologado de R$ 4.199.170,00. Considerando que a representante alegou, em suma, ter ocorrido: violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, devido à relativização, pelo pregoeiro, dos critérios de aferição de exequibilidade previstos no edital, especialmente os referenciais de remuneração constantes da Portaria SGD/MGI 750/2023, alterada pela Portaria SGD/MGI 6.040/2025; utilização indevida de contrato anterior da licitante vencedora (Globalweb Outsourcing do Brasil S.A.) com o próprio Serpro como substituto da análise individualizada da exequibilidade da proposta vencedora, que conteria itens com variações negativas de 23,03% a 52,85% em relação aos referenciais, conforme os perfis profissionais exigidos no edital, além de adotar Fator-K uniforme de 1,18 para todos os perfis; quebra de isonomia entre os licitantes pela relativização dos critérios de formação de preços, após o encerramento da fase competitiva; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que o edital estabelece o seguinte: " 7.41.1 Configura-se presunção relativa de inexequibilidade, ou seja, propostas POTENCIALMENTE INEXEQUÍVEIS, aquelas que se enquadrem em uma ou mais condições a seguir: b) quando o valor da proposta do fornecedor for menor do que o valor 'Custo PF mensal do Time' da planilha de custos que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes, observando o modelo de planilha da portaria SGD/MGI no 750, de 20 de março de 2023 ou outra portaria que vier a substituir. Ver Anexo V - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO PONTO DE FUNÇÃO "; e considerando que, diante desse item do edital e das disposições legais, não foram constatadas irregularidades que comprometam a validade do certame, consoante análise efetuada, pela unidade especializada, das alegações da representante e dos documentos juntados nos autos, tendo em vista a demonstração de que: i) os parâmetros das portarias do SGD/MGI não constituem piso obrigatório, pois possuem apenas caráter orientativo, como referência metodológica para análise de exequibilidade, e não caráter vinculante absoluto; ii) o Serpro apontou elemento concreto, não vedado no ordenamento jurídico, para evidenciar a viabilidade econômica da proposta e afastar os indícios de inexequibilidade, consistente no contrato vigente com objeto semelhante e valor equivalente, em execução regular, o que é juridicamente admissível; iii) não há evidências de que esse mesmo critério não seria aplicado a todos os licitantes, concluindo-se que não existem provas de tratamento diferenciado à licitante vencedora e de consequente ofensa ao princípio da isonomia, tampouco de alteração das regras do certame após a fase de disputa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade especializada, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerá-la improcedente; c) comunicar esta decisão à representante e ao Serpro; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 009.460/2026-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Rad Informática Ltda. 1.2. Unidade: Serviço Federal de Processamento de Dados 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Edson Batistella Junior (XXX.964.578-XX) e outro, representando Rad Informática Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há